Tribunal: TJSP
Processo: 1015388-72.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Ação cominatória (uso indevido de marca) c.c. indenizatória. Sentença de parcial procedência para determinar à ré a abstenção de comercialização dos personagens BATMAN, SUPERMAN, MULHER MARAVILHA, THE FLASH, ARLEQUINA e LIGA DA JUSTIÇA. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. No caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, a correção monetária sobre o valor devido, a título de

Ementa:
Ação cominatória (uso indevido de marca) c.c. indenizatória. Sentença de parcial procedência para determinar à ré a abstenção de comercialização dos personagens BATMAN, SUPERMAN, MULHER MARAVILHA, THE FLASH, ARLEQUINA e LIGA DA JUSTIÇA. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. No caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, a correção monetária sobre o valor devido, a título de multa, deverá ocorrer a partir do arbitramento das astreintes. Danos materiais que devem ser apurados, nos termos dos arts. 208 e 210, da Lei 9.279/1996. Diante dos elementos de convicção e adotando-se como parâmetro a jurisprudência dessa C. Câmara, os danos morais, em atenção às peculiaridades do caso concreto (licenciada sem exclusividade), devem ser fixados de forma simbólica, em R$ 1.000,00. Verba honorária mantida. Sentença reformada. Recurso provido em parte.